Tribunal: TJDFT
Processo: 0710585-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710585-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: LUCIANO DOMINGUES GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. ART 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. A impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, IV, do CPC, deve ser excepcionada pela lei, conforme ocorre por intermédio do § 2o do mesmo dispositivo, que admite a constrição patrimonial para o pagamento de prestação alimentícia ou em relação a importâncias que excedam a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. Excepcionar a regra da impenhorabilidade, fora da previsão legal, demanda que se considere as consequências da medida, segundo o art. 20 da LINDB, o que permite concluir que a permissão generalizada de penhora de verbas salariais acabará por tornar a lei letra morta, provocando consequências na esfera negocial e econômica. 3. A impenhorabilidade das verbas salariais concretiza a proteção à dignidade da pessoa humana e prestigia o princípio da menor onerosidade da execução, não sendo dado ao julgador interpretar a norma de modo a esvaziar o seu conteúdo axiológico, razão pela qual não se admite a penhora de salário, remuneração, soldo ou pensão para pagamento de dívida fora das hipóteses previstas no § 2o do art. 833 do CPC. Jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça. 4. O legislador, ao avaliar os limites da penhora das verbas salariais, realizou o juízo de ponderação segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando-se ao julgador revisar os limites legais à luz desses mesmos princípios ou mesmo deixar de aplicar a norma, hipótese que demandaria a declaração de inconstitucionalidade, na forma da regra de reserva de plenário (art. 97 da CF). 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais na hipótese de dívida de caráter não alimentar, desde que em percentual que não afronte a dignidade do devedor. Colaciona julgados do TJPR e do STJ para amparar a controvérsia. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224, e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224, e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024